Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-78.2021.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS – Nulidade verificada. Nula é a sentença que deixa de examinar teses defensivas arguidas em sede de alegações finais, constituindo indubitavelmente cerceamento à defesa do acusado. É

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS – Nulidade verificada. Nula é a sentença que deixa de examinar teses defensivas arguidas em sede de alegações finais, constituindo indubitavelmente cerceamento à defesa do acusado. É vedada a apreciação de questão que deixou de ser analisada e decidida no juízo 'a quo', sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.

Preliminar acolhida para anular a sentença.